Tribunal: TCU
Processo: 008.676/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo apartado conforme item 9.5 do Acórdão 303/2020-TCU-Plenário, para promover o exame das questões indicadas pelo Acórdão referentes a relatório de fiscalização (peça 119 do TC 023.357/2017-7), especialmente quanto à existência de pressupostos válidos para a instauração de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
Acórdão 503/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com o objetivo de cumprir a determinação estabelecida no item 9.5 do Acórdão 303/2020-TCU-Plenário , de relatoria do ministro-substituto Weder de Oliveira (TC- Processo 023.357/2017-7 ), que determinou a criação de processo apartado para verificar a existência de pressupostos válidos para a instauração de tomada de contas especial referente a irregularidades no pagamento de diárias e aquisição de passagens, pelo Conselho Federal de Engenharia e Agrononia (Confea). Considerando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional iniciou-se em 31/1/2018, data do conhecimento das irregularidades, conforme relatório de auditoria constante do TC Processo 023.357/2017-7 , e que, desde então, não houve a prática de atos de apuração dos fatos tratados na presente representação, tendo transcorrido prazo superior a cinco anos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, ao Conselho Federal de Engenharia e Agrononia (Confea), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.676/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.